Tribunal: TJPA
Processo: 0802615-64.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802615-64.2022.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: VERTICAL - ENGENHARIA, CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA PARA SUSTENTAÇÃO ORAL FORMULADO ANTES DA ABERTURA DA SESSÃO VIRTUAL – PROTOCOLADO EM 14/07/2025 – INTIMAÇÃO DA PAUTA EM 11/07/2025 – SESSÃO DESIGNADA PARA 22/07/2025 – OMISSÃO CONFIGURADA – PRERROGATIVA INAFASTÁVEL DO ADVOGADO – VIOLAÇÃO AO ART. 937, I, DO CPC E AO ART. 93, IX, DA CF – NULIDADE DO JULGAMENTO – SEGUNDA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO CERCEAMENTO DE DEFESA – PREJUDICADA – EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARA ANULAR O ACÓRDÃO EMBARGADO E DETERMINAR NOVA INCLUSÃO EM PAUTA EM SESSÃO QUE VIABILIZE A SUSTENTAÇÃO ORAL.

I) Configura omissão relevante do acórdão embargado a ausência de apreciação do pedido de retirada de pauta para fins de sustentação oral, quando tal requerimento foi protocolado tempestivamente – em 14/07/2025, antes da abertura da sessão virtual designada para 22/07/2025 –, preenchendo todos os requisitos processuais exigidos pelo art. 937, I, do CPC.

II) A sustentação oral constitui prerrogativa inafastável do advogado, assegurada pelo art. 937, I, do CPC e pelo art. 7º, IX, do Estatuto da OAB, cuja negativa tácita, mediante simples silêncio no acórdão, importa em afronta ao contraditório, à ampla defesa e ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF).

III) Reconhecida a nulidade do julgamento, fica prejudicada a análise da segunda alegação de omissão referente ao cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial, a ser apreciada quando do novo julgamento.

IV) Embargos de Declaração conhecidos e providos para anular o acórdão embargado, determinando-se nova inclusão do feito em pauta em sessão presencial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER dos Embargos de Declaração e DAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra o acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, que conheceu e negou provimento à Apelação Cível interposta pela ora Embargante, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução movidos em face de VERTICAL – ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Em suas razões (Id 28392664 e seguintes), a Embargante aponta duas omissões no acórdão embargado.

A primeira delas diz respeito ao pedido de retirada do processo da pauta do Plenário Virtual para fins de sustentação oral. Narra a Embargante que o requerimento foi protocolado em 14/07/2025, portanto antes da abertura da sessão virtual, que ocorreu em 22/07/2025, conforme intimação expedida em 11/07/2025. Sustenta que a ausência de qualquer manifestação sobre o referido pleito configura omissão relevante, com violação ao art. 937, I, do CPC e ao art. 93, IX, da Constituição Federal, importando em nulidade do julgamento.

A segunda omissão apontada refere-se à alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial. Aduz a Embargante que o acórdão teria se limitado a afastar a tese de decisão surpresa, sem se pronunciar acerca da necessidade de dilação probatória técnica para aferição da qualidade e regularidade da execução contratual.

Requer, ao final: (a) o suprimento da omissão quanto ao pedido de sustentação oral, com reconhecimento da nulidade do julgamento e designação de nova sessão que viabilize o exercício pleno dessa prerrogativa; (b) manifestação expressa acerca do cerceamento de defesa; e (c) subsidiariamente, o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento dos arts. 5º, LV e 93, IX, da CF, e arts. 10, 370, 371, 489, §1º, IV e 937 do CPC.

Não houve manifestação da parte Embargada no prazo legal.

É o relatório.À Secretaria, para inclusão em pauta.

DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos presentes Embargos de Declaração.

A Embargante aponta duas omissões no acórdão embargado: (i) ausência de manifestação sobre pedido de retirada de pauta para sustentação oral; e (ii) omissão quanto à alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial. Passo a analisá-las.

I – DA OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL

Razão assiste à Embargante neste ponto.

Dos autos, extrai-se que a intimação da pauta de julgamento foi expedida em 11/07/2025, noticiando que o processo seria apreciado na 26ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Privado em Plenário Virtual, com abertura prevista para 22/07/2025, às 14h00min. O pedido de retirada do feito da pauta virtual para viabilizar a sustentação oral foi protocolado em 14/07/2025, isto é, três dias após a intimação da pauta e oito dias antes da abertura da sessão.

Há, portanto, elemento fático incontroverso: o requerimento foi formulado tempestivamente, em data anterior ao início do julgamento virtual.

O art. 937, I, do CPC é categórico ao prever que, nos julgamentos colegiados, o advogado poderá realizar sustentação oral pelo prazo de quinze minutos, sendo tal prerrogativa assegurada ainda pelo art. 7º, IX, da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB). Trata-se de garantia processual de envergadura constitucional, diretamente vinculada ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, da CF), e que não pode ser suprimida pelo silêncio ou pela inércia do órgão julgador.

A realização do julgamento em Plenário Virtual, por si só, não afasta a prerrogativa de sustentação oral. Ao contrário, uma vez manifestado o interesse pelo advogado em tempo hábil, incumbia ao órgão julgador determinar a retirada do feito da pauta virtual e proceder à sua inclusão em sessão presencial ou em modalidade que viabilizasse o exercício dessa prerrogativa.

O acórdão embargado, todavia, quedou-se silente sobre o requerimento. Não o deferiu, não o indeferiu, não justificou sua desconsideração. Essa omissão é relevante, nos precisos termos do art. 1.022, II, do CPC, pois a apreciação do pedido era indispensável à validade do julgamento e seu enfrentamento poderia, em tese, alterar o resultado do processo – ao menos no aspecto procedimental, com a redesignação da sessão.

A Constituição Federal, em seu art. 93, IX, impõe o dever de fundamentação de todas as decisões judiciais, sob pena de nulidade. O silêncio absoluto sobre pedido tempestivo e formalmente válido de sustentação oral não se compatibiliza com esse mandamento constitucional.

Configurada, assim, a omissão apontada, impõe-se o provimento dos presentes embargos para reconhecer a nulidade do acórdão embargado e determinar nova inclusão do feito em pauta, em sessão presencial ou em modalidade que assegure à Embargante o pleno exercício da prerrogativa de sustentação oral.

II – DA SEGUNDA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – PREJUDICADA

Reconhecida a nulidade do acórdão embargado em razão da omissão quanto ao pedido de sustentação oral, fica prejudicada a análise da segunda alegação – relativa ao cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial –, a qual deverá ser apreciada quando do novo julgamento da apelação cível, após regular realização da sustentação oral pela parte Embargante.

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e DELES DOU PROVIMENTO para:

a) reconhecer a omissão do acórdão embargado quanto ao pedido de retirada de pauta para sustentação oral, protocolado em 14/07/2025, antes da abertura da sessão virtual de 22/07/2025;

b) declarar a nulidade do julgamento realizado em Plenário Virtual, por violação ao art. 937, I, do CPC, ao art. 7º, IX, do Estatuto da OAB, e ao art. 93, IX, da Constituição Federal;

c) determinar a nova inclusão do feito em pauta, em sessão presencial ou em modalidade que viabilize o exercício pleno da sustentação oral pela parte Embargante, intimando-se as partes e seus advogados com a antecedência legal.

É como voto.

DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/05/2026